Tribunal: STF
Processo: RHC 229038
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC nº 760.156/SC, relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Consta dos autos que as instâncias ordinárias alteraram a data base para novos benefícios da execução penal considerando a prática de novo crime, que ensejou a prisão preventiva do recorrente, ocorrida em 12/4/2019, durante o cumprimento da pena no regime aberto.



    A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal, afirmando que deveria ter sido considerado como marco interruptivo a data da progressão para o regime aberto 12/4/2018.



    Requer “seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, retificando-se a data-base para 12/04/2018, data em que o apenado progrediu para o regime aberto.”



    Ouvida a douta PGR, apresentou parecer assim ementado:



    “EXECUÇÃO PENAL. MARCO INTERRUPTIVO PARA A CONTAGEM DE TEMPO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. RÉU EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. DATA DA PRISÃO COMO MARCO TEMPORAL LEGÍTIMO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”



    Examinados os autos, fundamento e decido. 



    Transcrevo o teor da ementa do acórdão questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 



    2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela de natureza interna ao julgado, que se configura na hipótese em que os próprios termos lançados na decisão embargada são contraditórios entre si. 



    3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    O julgado proferido pela Sexta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Ademais, no julgamento do agravo a Ministra Laurita Vaz consignou que “a data da última prisão ou da última infração disciplinar grave é o marco interruptivo para a concessão de benefícios”.



    No caso, as instâncias ordinárias consideraram o cometimento de falta grave consubstanciada na prática de novo delito durante o cumprimento da pena, tendo ensejado a prisão preventiva em 12/4/2019.



     A esse respeito, o Juízo da execução destacou:



    “Da análise dos autos (mov. 1.614), verifica-se que o apenado deu início ao cumprimento da pena em 29/01/2013 e, em 27/06/2015 empreendeu fuga do ergástulo. Foi recapturado em 02/02/2016, em 31/ 08/2016 progrediu ao regime semiaberto e, em 12/04/2018 progrediu ao regime aberto, tendo cumprido pena ininterruptamente até 21/03/2019, quando ocorreu sua última apresentação em juízo. 



    Em seguida, foi preso em 12/04/2019 por força de decisão judicial na Ação Penal nº. 0900020- 24.2019.8.24.0141. 



    O entendimento consolidado da jurisprudência é que a data da última prisão deve ser considerada como marco temporal para concessão de benefícios. 



    Na hipótese, a última prisão (leia-se aqui ingresso no cárcere) ocorreu em 12/04/2019, data inclusive do cometimento de falta grave pela prática de novo crime enquanto estava em regime aberto, sendo este, por consequência, o novo marco para a concessão de benefícios: (...)” (doc. 4, grifo nosso)



    Esse entendimento não destoa do magistério da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, segundo o qual 



    “a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório” (HC nº 136.376/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17).



    No mesmo sentido:



    “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes” (RHC nº 114.967/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/11/13).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente